Tribunal: TJSP
Processo: 1005988-21.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Abandono de causa caracterizado. Extinção do processo autorizada e precedida, no caso, da intimação a que alude § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Multa pela interposição de embargos declaratórios afastada, contudo. Recurso parcialmente provido.